Tribunal: TJDFT
Processo: 0724869-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A alegação de excesso nos honorários periciais deve ser devidamente fundamentada, acompanhada de prova de que o perito apresentou cobrança em valor superior ao previsto na tabela do respectivo órgão de classe ou equivalente.
2. O valor arbitrado demonstra-se proporcional à complexidade da perícia, estimada em hora técnica equivalente à sugerida pela tabela do Instituto Brasileiro de Atuária – IBA.
3. Recurso conhecido e não provido.